Tribunal: CARF
Processo: 16682.900449/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900449/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.216 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
VALE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 168.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 14423.49322.190208.1.7.03-2961, em 19.02.2008, e-fls. 02-
08, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$59.451,38 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 09-16:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900449/2010-68
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900449/2010-68

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
59.451,38 [...]
59.451,38
CONFIRMADAS [...]
59.451,38 [...]
59.451,38

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 59.451,38
Valor na DIPJ: R$ 59.451,38
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 71.550,49
CSLL devida: R$ 12.099,11
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 47.352,27
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
13695.55152.150306.1.3.03-6293 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
01521.86611.140606.1.3.03-0069
34325.48457.150906.1.3.03-6864 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n. 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6. e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4.
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB n. 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 22a Turma DRJ/SPO/SP no 16-76.440, de 08.03.2017, e-fls. 154-163:
SALDO NEGATIVO DE CSLL APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de CSLL
apurados em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido
compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado
recolhimento indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900449/2010-68

Recurso Voluntário
Notificada em 10.07.2018, e-fl. 171, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.07.2018, e-fls. 173-178, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA MATERIALIDADE DA INTEGRALIDADE DO SALDO CREDITÍCIO –
CONFIRMAÇÃO PELAS DECLARAÇÕES FISCAIS E PELAS PRÓPRIAS
PREMISSAS INDICADAS NAS DECISÕES
4. Conforme mencionado, a DRJ ratificou o Despacho Decisório questionado,
no sentido de estabelecer o saldo negativo do período, utilizado para as compensações
analisadas, no montante de R$ 47.352,27, menor do que aquele considerado pela ora
Recorrente, de R$ 59.451,38.
Tal diferença foi justificada pela Receita Federal sob alegação de que soma das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/COMP não foi suficiente para
comprovar a quitação da contribuição social e a apurar o saldo negativo. Dessa forma,
não homologou a totalidade do crédito solicitado.
Ocorre que esta não homologação não merece prosperar, pois o direito ao
crédito não pode ser suprimido por um mero erro material no preenchimento da
PerDcomp, onde o contribuinte, por equivoco, informou tão somente o valor da
composição do saldo negativo de R$ 59.451,38 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e
cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), e não todos os pagamentos antecipados
efetuados pela Vale Energia que totalizam o valor de R$ 71.550,49, conforme
demonstrado na ficha 17, linha 41 da DIPJ.
Ora, o saldo negativo somente se perfez por ter havido estimativa cuja soma
suplantou o total efetivamente devido, ao final do ano calendário, a título da
contribuição.
Há de se ressaltar que uma simples retificação da PerDcomp já seria suficiente
para ajustar o valor anteriormente declarado a título de estimativas pagas e assim, não
haveria se quer despacho decisório emitido.
5. Em que pese essa demonstração já na Manifestação de Inconformidade, o que
se nota é que o r. acórdão ora recorrido incorreu em desídia na confirmação dos dados
constantes da DIPJ e o próprio efeito das confirmações dos pagamentos das
estimativas.
Nesse sentido, merece ser considerado que o próprio quadro de pagamentos
transcrito no acórdão atesta a confirmação de estimativas pagas no total de R$
71.550,49. [...]
O que merece ser alterado com base na verdade material dos fatos, é o valor
indicado na coluna “Valor Utilizado para Compor o Saldo Negativo do Período”, onde
deveria ter sido considerado o valor total de R$ 22.674,52 que se refere ao principal
do DARF pago da competência de 31/07/2003, conforme valor descrito na linha
grifada no quadro abaixo, onde assim restaria comprovado o montante recolhido para
fins de composição do saldo negativo. [...]
Em sendo inconteste exatamente o valor de saldo negativo suscitado pela
Recorrente não há como prevalecer a conclusão contraditoriamente adotada pelo
acórdão de que “A interessada nada apresentou de documentação visando a
comprovação das parcelas ...”, uma vez que foram apresentados todos os
comprovantes de pagamento efetuados no período, não podendo a recorrente ser
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900449/2010-68

prejudicada por um mero erro material no preenchimento da PerDcomp, frente a
verdade material dos fatos.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO:
6. Diante do exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário, para que sejam homologadas integralmente as PER/DCOMP’s
13695.55152.150306.1.3.03-6293,
01521.86611.140606.1.3.03-0069
e
34325.48457.150906.1.3.03-6864, contempladas pelo processo de crédito em epígrafe,
extinguindo-se
os
processos
de
cobrança
n.os
16682.900505/2010-64,
16682.900506/2010-17 e 16682.900507/2010-53.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$12.451,38 (R$59.451,38 - R$47.352,27) referente ao ano-calendário de
2003 objeto do presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900449/2010-68

dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900449/2010-68

34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
A estimativa do IRPJ e da CSLL refere-se ao valor apurado a ser pago em
antecipação mensalmente que pode ser deduzido do valor tributo devido apurado em 31 de
dezembro do ano-calendário de 2003, ou seja, pode ser computado como pagamento no
momento do ajuste anual.
Tem-se o enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
A Recorrente pleiteia que seja considerada a integralidade do valor de
R$22.674,52 do pagamento por estimativa referente ao mês de julho de 2003 recolhido em
11.12.2003 para composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003 em que foi
utilizada somente a parcela de R$10.575,42. Trata-se de inexatidão material de informação fática
sanável mediante comprovante de arrecadação, e-fl. 106. Está registrado no Per/DComp no
14423.49322.190208.1.7.03-2961, e-fls. 02-08:
006.Tipo de Pagamento: Por Estimativa
Período de Apuração: 31/07/2003
CNPJ: 02.207.392/0001-90
Código da Receita: 2484
Número de Referência:
Data de Vencimento: 29/08/2003
Valor do Principal 22.674,52
Valor da Multa 4.534,90
Valor dos Juros 1.283,37
Valor Total do DARF 28.492,79
Data de Arrecadação: 11/12/2003
Valor Utilizado para Compor o Saldo Negativo do Período 10.575,42
Os valores constantes nos registros internos da RFB foram considerados no
Despacho Decisório e na decisão de primeira instância, assim discriminado:

Meses
Sujeito Passivo- R$
DD/DRJ - R$
Diferença/DARF - R$
Janeiro
2.967,32
2.967,32
0,00
Fevereiro
2.336,99
2.336,99
0,00
Março
6.640,79
6.640,79
0,00
Abril
6.533,94
6.533,94
0,00
Maio
0,00
0,00
0,00
Junho
7.077,16
7.077,16
0,00
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900449/2010-68

Julho
22.674,52
10.575,42
12.099,10
Agosto
20.621,79
20.621,79
0,00
Setembro
2.697,97
2.697,97
0,00
Outubro
0,00
0,00
0,00
Novembro
0,00
0,00
0,00
Dezembro
0,00
0,00
0,00
71.550,48
59.451,38
12.099,10

O fundamento de fato e de direito do pedido da Recorrente é de que sejam
considerados a integralidade dos pagamentos efetuados a título de estimativa, e-fls. 100-107, para
fins de composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.216 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900449/2010-68

ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 168 para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 190
DF CARF MF
Original